Tribunal: TJSP
Processo: 1012522-24.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais. Sentença procedência. Inconformismo da autora e da ré, Banco C6 Consignado S/A. Golpe da falsa portabilidade. Promessa de nova contratação com redução das parcelas. Contratação de novos contratos de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ. Golpe

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais. Sentença procedência. Inconformismo da autora e da ré, Banco C6 Consignado S/A. Golpe da falsa portabilidade. Promessa de nova contratação com redução das parcelas. Contratação de novos contratos de empréstimo consignado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ. Golpe praticado por estelionatários, com utilização de links legítimos da instituição financeira, enviados por aplicativo WhatsApp. Falha na prestação dos serviços. Configurada. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema da ré tivesse funcionado a contento e identificado a intervenção de terceiros. Devolução doa valores indevidamente descontados de seu benefício. Possibilidade de composição do valor restante na conta da autora em relação ao empréstimo. Dano moral. Ocorrência. Quantum indenizatório mantido. Valor fixado dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada somente no que toca à compensação. Recurso não provido da ré e parcialmente provido da autora.